Tribunal: STF
Processo: RHD 22
Classe: RHD
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-19
Data de publicação: 1991-09-19

Ementa:
E  M E N  T A: HABEAS  DATA - NATUREZA  JURÍDICA - REGIME DO

PODER  VISÍVEL COMO PRESSUPOSTO  DA ORDEM  DEMOCRÁTICA - A JURISDIÇÃO

CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES - SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI)

-  ACESSO NÃO RECUSADO AOS REGISTROS ESTATAIS - AUSÊNCIA DO INTERESSE

DE AGIR - RECURSO IMPROVIDO.
         -  A  Carta  Federal, ao  proclamar  os  direitos  e deveres
 individuais e coletivos,
enunciou preceitos básicos, cuja compreensão é  essencial  a
 caracterização da ordem
democrática como um regime do poder visível.
         -  O  modelo  político-jurídico,   plasmado  na  nova  ordem
 constitucional,  rejeita
o poder que  oculta e o poder que se oculta.
Com  essa  vedação,  pretendeu  o  constituinte  tornar  efetivamente
 legítima,  em  face
dos  destinatários   do  poder,  a  prática  das instituições do
 Estado.
         -  O habeas  data configura  remédio jurídico-processual, de
 natureza  constitucional,
que se  destina  a garantir,  em  favor da pessoa  interessada, o
 exercício de pretensão
jurídica discernível em seu  tríplice  aspecto:  (a) direito  de
 acesso  aos  registros; (b)
direito  de retificação dos registros e (c) direito de complementação
 dos registros.
         -  Trata-se   de  relevante   instrumento  de   ativação  da
 jurisdição constitucional
das liberdades, a qual representa, no plano institucional,  a  mais
 expressiva  reação
jurídica  do  Estado  às situações  que   lesem,  efetiva   ou
 potencialmente,   os  direitos
fundamentais da pessoa, quaisquer que sejam as dimensões em que estes
 se projetem.
         - O acesso ao habeas data pressupõe, dentre outras condições

de  admissibilidade, a  existência do  interesse  de agir.  Ausente o
 interesse  legitimador
da  ação, torna-se  inviável o exercício desse remédio constitucional.

         -  A prova do anterior indeferimento do pedido de informação
 de  dados pessoais, ou
da omissão  em atendê-lo, constitui requisito indispensável  para que
 se  concretize o interesse
de agir no habeas data. Sem que se configure situação prévia de
 pretensão resistida, há
carência da ação constitucional do habeas data.